Tribunal: TJMT
Processo: 0035295-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

Número do Protocolo: 35295/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Os aclaratórios não se prestam para reanálise de questões já enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Se mostra desnecessária a referência expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO ROMUALDO NETO, em face do v. Acórdão de fls. 161/164, que negou provimento ao recurso de apelação no qual se objetivava a reforma da sentença a quo que condenou o apelante, ora embargante, ao pagamento das despesas processuais por litigância de má-fé.
Nas razões recursais, a fls. 179/186, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a inadequação da via eleita e a repetição de ações idênticas, não configuram litigância de má-fé.
Diz que o reconhecimento da litigância exige prova da intenção do litigante de prejudicar a parte contrária, e que o objetivo da ação popular era evitar/anular ato lesivo ao meio ambiente, que se faz presente no funcionamento irregular de cemitério municipal.
Requer, então, sejam acolhidos os embargos para afastar a condenação pela litigância de má-fé, e que seja deferido o benefício da gratuidade.
Prequestiona a matéria constitucional e infraconstitucional ventiladas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração no qual se objetiva a correção de vícios constantes no acórdão embargado que ratificou a sentença a quo, a qual extinguiu a ação popular originária por inadequação da via e condenou o autor em litigância de má fé.
Os vícios da omissão e contradição apontados, segundo o Embargante, estão consubstanciados no fato de que o reconhecimento da inadequação da via, e a repetição de ações idênticas em outros municípios não caracterizam litigância de má-fé.
Dessarte, como se sabe, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em mesa, o acórdão embargado carece de quaisquer vícios, isto porque enfrentou as questões pontuadas pelo apelante nas razões do apelo, quanto ao capítulo da sentença que o condenou por litigância de má-fé, mantendo a sanção, por reconhecer que a repetição da demanda com trânsito em julgado caracteriza abuso do direito de ação.
Logo, não há qualquer omissão ou contradição a serem sanados, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido, cuida-se, na realidade, de mera irresignação do embargante com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MITIGADA PELA CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE EXCLUSAO DA CONCORRENCIA DE CULPA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0023731-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Quanto ao prequestionamento, se mostra desnecessária a referência expressa a dispositivos de lei federal e da Constituição, se a questão jurídica foi debatida e decidida no acórdão recorrido.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.